Tribunal: TJMT
Processo: 0012269-64.2016.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012269-64.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WELITON BEZERRA LEMES - CPF: 030.434.221-12 (APELADO), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – SÚMULA No 474 DO STJ – LESÃO PARCIAL INCOMPLETA DE MÉDIA REPERCUSSÃO (70%) – TORNOZELO DIREITO (25 % DO MÁXIMO INDENIZÁVEL) – MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA –– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Estando o valor em desacordo com a tabela da SUSEP, provê o recurso para fazer a adequação necessária decotando o valor excessivo.

Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP, que prevê: Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo - indenização equivalente a 25% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 70% (setenta por cento). Sendo assim, a indenização pertinente é de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), diante da invalidez permanente parcial incompleta no TORNOZELO DIREITO.

Não é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, por não estarem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: “a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.” (STJ)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por seguradora lider do consórcio dos seguro dpvat S. A. contra a sentença de Id. 71951040, proferida pelo Juízo de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 0012269-64-2016.8.11.0055, proposta em seu desfavor por WELITON BEZERRA LEMES, que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a apelante ao pagamento de R$ 9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta reais), corrigidos pelo INPC desde a data do acidente (15.07.2020), e juros de 1% a mês da citação. Condenou ainda a apelante vencida ao pagamento das custas processual e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo. 85 § 2o do CPC.

Em suas razões de id. 71951048-71951049, alega: (i) necessidade de correta aplicação da graduação da lesão corporal quanto ao laudo médico pericial sobre a proporção da tabela de cálculos anexa a Lei no 11.945/09, por se enquadrar em perda de 70% de grau da lesão do TORNOZELO DIREITO, do máximo indenizável de 25% (vinte e cinto por cento), e não 100%, minorando desta forma a indenização para o importe de R$ 2.362,50. Preparo devidamente recolhido conforme id. 71951050.

A parte apelada, em id. 71951081, apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Recurso de Apelação interposto.

É o relatório.

Peço dia.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVATS. A. contra a sentença de Id. 71951040, proferida pelo Juízo de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 0012269-64-2016.8.11.0055, proposta em seu desfavor por WELITON BEZERRA LEMES, que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a apelante ao pagamento de R$ 9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta reais), corrigidos pelo INPC desde a data do acidente (15.07.2020), e juros de 1% a mês da citação. Condenou ainda a apelante vencida ao pagamento das custas processual e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo. 85 § 2o do CPC.

Recorre o apelante sobre a necessidade de correta aplicação da graduação da lesão corporal quanto ao laudo médico pericial sobre a proporção da tabela de cálculos anexa a Lei no 11.945/09, por se enquadrar em perda de 70% de grau da lesão do TORNOZELO DIREITO, do máximo indenizável de 25% (vinte e cinto por cento), e não 100%, conforme aplicado na r. sentença, minorando desta forma a indenização para o importe de R$ 2.362,50.

Pois bem.

Com relação ao quantum indenizatório, tem razão a apelante quanto a aplicação equivocada da tabela SUSEP ao caso concreto, uma vez que que o magistrado de piso aplicou o percentual da lesão de forma equivocada, que in casu, aplica-se 25% (vinte e cinco por cento) do máximo indenizável de R$13.500,00, segundo a tabela específica, para a lesão em questão (TORNOZELO DIREITO).

Considerando que na ação em que se pretende o recebimento de indenização securitária - DPVAT, por invalidez, é necessário constatar o respectivo grau da lesão sofrida para efeito do cálculo da indenização, como prevê o art. 5o, § 5o, da Lei no 6.194/74.

Destacando, inclusive, que diante de tantos recursos que chegaram até o STJ, sua Segunda Seção concluiu que é pacífica a orientação sobre o pagamento proporcional ao grau de invalidez, de forma que, no intuito de pacificar a questão, aquele colendo Tribunal da Cidadania editou a Súmula de número 474, de seguinte teor:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

Com efeito, com já dito o laudo judicial, juntado no Id.71951013, realizado no autor/apelado, chega-se à conclusão de que o periciado apresenta invalidez permanente parcial incompleta no TORNOZELO DIREITO (70%).

Desse modo, a indenização do DPVAT corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, de acordo com o indicado pelo laudo pericial judicial, que permite a correta quantificação do valor da indenização, a fim de atender aos critérios fixados, administrativamente, pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, nos limites da lei.

Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP, que prevê: Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo - indenização equivalente a 25% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 70%(setenta por cento).

Sendo assim, a indenização pertinente é de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), diante da invalidez permanente parcial incompleta no TORNOZELO DIREITO.

Quanto aos honorários recursais o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EDcl no REsp 1.573.573/RJ, de Relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 04/04/2017, firmou entendimento pela inaplicabilidade do art. 85, §11o, do CPC, subjacente a compreensão majoritária de que os honorários advocatícios recursais aplicam-se somente aos casos de não conhecimento integral ou de não provimento do recurso.

Mesmo entendimento exposto no julgamento do REsp no 1539725, segundo o qual a majoração dos honorários recursais é possível apenas quando presentes três requisitos simultâneos, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. (...) 5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.” (STJ, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017).

Isto posto, CONHEÇO do apelo e DOU-LHE PROVIMENTO, tão somente para minorar a indenização referente a lesão específica do membro inferior direito (TORNOZELO DIREITO) – Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo - indenização equivalente a 25% do valor máximo indenizável garantido em lei, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 70% (setenta por cento); sendo assim a indenização pertinente é de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), honorários equitativos, juros e correção monetária na forma sentenciada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021